Tribunal: TJMT
Processo: 1003663-55.2017.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003663-55.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DELFINA MITICO MIYOSHI - CPF: 631.605.281-20 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), WALTAIR DE SOUZA - CPF: 112.729.109-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE TARCISO DE SOUZA - CPF: 113.320.009-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEITADO – LEGITIMIDADE PASSIVA EX CONJUGÊ CEDULA RURAL HIPOTECÁRIA – ANUÊNCIA COMPROVADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO AUTÔMATICA -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A interveniente hipotencante é parte legítima para constar no polo passivo da execução, na medida em que seu patrimônio, representado pelo bem dado em garantia hipotecária, sofrerá os efeitos desta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por DELFINA MITICO MIYOSHI, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos dos Embargos à Execução n. 1003663-55.2017.8.11.0003, deu parcial provimento aos embargos de declaração, para manter a já reconhecida legitimidade passiva da embargante, e acrescentar a ressalva de que a obrigação da mesma frente ao credor cinge-se à garantia hipotecária da qual foi interveniente.

Sustenta a apelante não ser devedora, por não ser mais proprietária do imóvel e, por não ter participado das renegociações e aditivos ao título principal, já que, como referido acima, figurava como simples interveniente garantidora; eis que após as renegociações não houve a anuência ou intervenção da apelante como interveniente hipotecante pelo simples fato de que o imóvel não era mais de sua propriedade.

Argumenta que, conforme amplamente noticiado nos autos, em virtude do divórcio judicial do casal (Waltair de Souza e a apelante), conforme Termo de Partilha constante no I D 8052141, datado de 18/09/1997 o imóvel permaneceu na sua integra aos devedores principais, conforme se observa pelas suas respectivas matrículas.

Afirma, portanto, que das renegociações não houve mais participação da apelante como interveniente hipotecante, evidentemente por não ser mais proprietária do imóvel. Desta forma, não se vislumbra qualquer razão ou efeito prática da inclusão ou manutenção da apelante no polo passivo da ação executiva, vez que não figura como devedora do título, bem como não se trata mais de interveniente hipotecante, visto que também não é mais proprietária do imóvel.

Requer a total procedência do presente recurso de apelação, para que seja reformada a sentença de piso, declarando a ilegitimidade passiva da apelante para figurar no polo passivo da ação executiva, com a inversão dos ônus de sucumbência, por ser questão de JUSTIÇA!

Contrarrazões. (id. 109286025)

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por DELFINA MITICO MIYOSHI, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos dos Embargos à Execução n. 1003663-55.2017.8.11.0003, deu parcial provimento aos embargos de declaração, para manter a já reconhecida legitimidade passiva da embargante, e acrescentar a ressalva de que a obrigação da mesma frente ao credor cinge-se à garantia hipotecária da qual foi interveniente.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Da análise dos autos entendo que o recurso não merece provimento.

Transcrevo trecho da r. sentença:

“(...)A alegação não merece acolhida, haja vista que, como se sabe, a fiança consiste em garantia fidejussória em relação ao pagamento de dívida de terceiro, devedor principal, para o caso de inadimplemento por parte deste.

Assim, o fiador garante o pagamento de forma subsidiária, enquanto perdurar a garantia prestada; e, por isso, descabe falar em exoneração automática da fiança após o vencimento da dívida ou de seu ajuste, não tendo o Banco exequente sequer sido notificado acerca do desinteresse do fiador na continuidade da garantia, a teor do que dispõe o art. 835 do Código Civil.

Dessa feita, não assiste razão à embargante, porquanto consentiu, no instrumento contratual, com a garantia prestada, descabendo falar em exoneração da fiança, no caso concreto.

Impossível, assim, o acolhimento da pretendida declaração de ilegitimidade passiva. (...)”.

No caso concreto, inexiste óbice para a alocação da Apelante no polo passivo da Ação de Execução de Título Extrajudicial, eis que está deliberadamente se colocou como coobrigada, conforme se comprova com sua rubrica na Cédula Rural Hipotecária 96/70094-7 (fls. 05, Id 5592407 – autos originários), colocando-se na na condição de interveniente hipotecante do referido contrato.

Portanto, possui legitimidade para fgurar no polo passivo da ação, eis que a responsabilidade passiva permanece até o limite do valor do bem colocado como garantia hipotecária da Cédula, não havendo falar em
exoneração automática da garantia prestada após o vencimento da dívida ou de seu ajuste.

A próposito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - LEGITIMIDADE DO ANUENTE HIPOTECÁRIO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO - LEGITIMIDADE ATIVA PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇAO - DEFESA QUE DEVE OBSERVAR APENAS A RELAÇÃO JURÍDICA ATINENTE AO BEM DADO EM GARANTIA - ILEGITIMIDADE PARA REQUERER A REVISÃO JUDICIAL DO DÉBITO - RECURSO NÃO PROVIDO. O TERCEIRO GARANTIDOR HIPOTECÁRIO PODE SER INCLUÍDO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO, UMA VEZ QUE POSSUI RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL, AINDA QUE LIMITADA AO BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. PORTANTO, É PARTE LEGÍTIMA TAMBÉM PARA OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO, CUJA MATÉRIA DEVE SE RESTRINGIR À GARANTIA HIPOTECÁRIA, POR SER ESTA A ÚNICA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE ELE E O CREDOR, NÃO SENDO VIÁVEL REQUERER A REVISÃO JUDICIAL DO DÉBITO EXEQUENDO. (TJ -MT -APL: 00024645420158110045 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento:20/09/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/09/2017)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022